Tribunal: TJDFT
Processo: 0736114-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. CANCELAMENTO DE CONTA E EMPRÉSTIMOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. Os fatos relatados, em conjunto com os documentos anexados à petição inicial, devem indicar, com clareza, real possibilidade de ocorrência de fraude bancária.
2. A alegação das nulidades levantadas pelo agravante implica relato complexo do ponto de vista fático. Portanto, deve ser auferida mediante dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. As partes terão, na fase instrutória, oportunidade de discutir a ocorrência de eventual atuação do consumidor em erro e a responsabilidade das instituições financeiras agravadas.
4. Recurso conhecido e não provido.